Tribunal: TJMT
Processo: 0010106-59.2019.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010106-59.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAVIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 057.014.251-26 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EVERTON ARDAIA REIS - CPF: 076.697.371-90 (VÍTIMA), VILSON RODRIGUES DOS SANTOS REIS - CPF: 536.219.801-72 (ASSISTENTE), LAURIENE PIRES ARDAIA - CPF: 066.100.951-32 (ASSISTENTE), WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS REIS - CPF: 016.543.131-81 (ASSISTENTE), PM - LUIZ AUGUSTO SILVA MAGALHÃES (ASSISTENTE), PM - NIVALDO DE ARRUDA SILVA (ASSISTENTE), PM - FABIO VANINI MIRANDA SANTIAGO (ASSISTENTE), IPC - AUGUSTO MARIO CAXITO AMARAL (ASSISTENTE), IPC - ROSANGELA HELENA STAFFORTI (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDIR ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR: NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO TIPO PENAL DERIVADO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – 2. MÉRITO: 2.1.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO ILÍCITO CONTRA A VIDA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
SECUNDADA PELA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA E CONFRONTAR A ALEGADA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – 2.2.
PRETENSA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES
–
RECURSO CONHECIDO, SENDO REJEITADA A PRELIMINAR E DESPROVIDO O MÉRITO.

1. A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verificando-se que o magistrado singular cuidou de explanar na pronúncia as circunstâncias fáticas indicativas da provável incidência da qualificadora,
atentando-se ao uso moderado das palavras e expressões
, co
mo se deu
in casu
, não há
falar em carência de fundament
ação idônea e tampouco em violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

2.1.
Cediço que a desclassificação de crimes dolosos contra a vida, na etapa do
judicium accusationis
,
só deve ser implementada quando a ausência do
animus necandi
estiver comprovada acima de qualquer dúvida, e não sendo esta a hipótese dos autos, bem como sendo questionável a alegada desistência voluntária, impõe-se a remessa do feito ao Tribunal do Júri, a quem incumbe a análise exauriente das provas e, em última instância, a aferição quanto ao liame volitivo do agente, por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII,
d,
da Constituição Federal.

2.2. É legítima a negativa de recorrer em liberdade, se a prisão preventiva se encontra lastreada em elementos concretos que revelam a gravidade da conduta perpetrada e o risco que a liberdade do réu representa ao meio social e à aplicação da lei penal, notadamente diante do
modus operandi
empregado e dos registros criminais ostentados pelo acusado.

Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido o mérito.

RECORRENTE:

SAVIO PEREIRA DE SOUZA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
SAVIO PEREIRA DE SOUZA
em face da r. decisão juntada no ID 149171303, proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Cáceres/MT, na ação penal n.o 0010106-59.2019.8.11.0006,
pronunciando
o ora recorrente

pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, §2o, inc. II c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais vistas no ID 149171317, a defesa
sustenta, preliminarmente, a
nulidade da r. decisão de pronúncia
, por
ausência de fundamentação
quanto à qualificadora da
futilidade.

No mérito, é pleiteada a
desclassificação do delito de homicídio tentado para o de lesão corporal
, ao argumento de que a conduta não se revestiu de

animus necandi
, secundado pela tese de
desistência voluntária.
Por fim, pugna pela
revogação da custódia preventiva.

Nas contrarrazões respectivas, registradas no ID 149171319, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do
stricto sensu.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o MM. Juiz
a quo
manteve o r. decisório impugnado por meio do ID 149171325, fazendo-o pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado no ID 154415675, de lavra da i. Procuradora de Justiça, opinou pela
rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O –
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO TIPO PENAL DERIVADO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
interposto por
SAVIO PEREIRA DE SOUZA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Como relatado, a defesa
suscita
tese preliminar vindicando
a
nulidade da r. decisão de pronúncia
sob o argumento de que o magistrado sentenciante não teve o cuidado de apontar suficientemente quais seriam os elementos probatórios indicativos da provável incidência da qualificadora relativa ao motivo fútil
.

Entretanto,
a razão não lhe assiste
.

Conforme exige o artigo 413, §1o, do CPP, ao pronunciar o acusado o magistrado deverá indicar a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria ou participação, apontar o dispositivo legal em que julgá-lo incurso e especificar, ainda, as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena que possam incidir.

No caso concreto, a teor da decisão de pronúncia vista no ID 149171303, apesar da sintética menção às provas colhidas na fase do
judicio accusatione
,

o magistrado concluiu que a qualificadora imputada na exordial acusatória deveria ser submetida à apreciação pelo Conselho de Sentença, consignando:

“[...] a denúncia é no sentido de que o crime foi praticado por desavença familiar e há nos autos elementos de prova de que o motivo do crime possa ter sido uma discussão iniciada entre o acusado e o pai da vítima, tendo esta intervindo e sido golpeada. Assim, deve ser pronunciada a referida qualificadora, para que o Conselho de Sentença aprecie a motivação do crime.” sic
ID

149171303 - Pág. 6.

E embora o excerto revele certa sinteticidade do magistrado
a quo
,

ao expor de maneira comedida as provas nas quais alicerçava sua conclusão, tal circunstância não se confunde, muito menos deve ser intitulada de desfundamentada, ponderando-se a decisão de pronúncia em sua íntegra, e não tomados seus capítulos isoladamente,
ex vi STJ – HC 296.381/SP, Rel.: Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJu 26.08.2014
.

Ademais, não se pode olvidar que, dadas as peculiaridades do rito escalonado do Tribunal do Júri, ao pronunciar o réu, o magistrado vê-se diante da árdua tarefa de expor fundamentadamente as suas razões de convencimento, atentando-se, contudo, ao uso moderado das palavras e expressões, bem como na valoração das provas, para não incorrer em indevido pré-julgamento da causa e tampouco
influenciar na percepção dos jurados acerca dos fatos
; encargo esse que fora devidamente observado na hipótese.

Com a leitura atenta da decisão combatida, denota-se que o d. juízo singular cuidou de explanar na pronúncia os elementos probatórios mais relevantes que influíram em sua conclusão acerca da materialidade, da possível autoria e também da presença da qualificadora descrita na denúncia, inclusive remetendo às minúcias externadas durante a instrução, concatenando-os com outros elementos que integram o acervo processual.

A propósito, o entendimento desta c. Terceira Câmara Criminal não diverge, havendo julgado no sentido de que
“[...] 1. Inexiste “nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação acerca da admissão das qualificadoras imputadas ao recorrente, porquanto se infere destes autos que o juízo de primeiro grau indicou a presença de indícios no que tange a presença das circunstâncias que qualificam o crime”
(TJMT, RSE n.o 92734/2017). [...].” (TJMT – N.U 0001411-65.2009.8.11.0007, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018).

Desse modo, entendo que a decisão vergastada atende satisfatoriamente a exigência do
art. 93, inciso IX, da Constituição da República, razão pela qual
REJEITO
a preliminar em questão.

É como voto.

V O T O – MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Exercido o juízo positivo de admissibilidade do recurso e ultrapassada a tese preliminar da defesa, passo à análise do mérito recursal.

Compulsando os autos, tem-se que o ora recorrente convivia maritalmente com a irmã da vítima

Everton Ardaia Reis,
e
estes, bem como outros integrantes da família do ofendido, coabitavam no mesmo imóvel.

Nesse contexto, a exordial acusatória narra que no dia 08 de junho de 2019, por volta das 10h45min, na Rua Novo Junco, n° 25, Bairro Junco, Município de Cáceres/MT, o recorrente
SAVIO PEREIRA DE SOUZA
, vulgo
"Paraguai"
, por motivo fútil, tentou matar
Everton Ardaia Reis
, golpeando-lhe com uma foice, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

1.

Do pleito pela impronúncia:

Conquanto a defesa argumente ficta
ausência de
animus necandi
na conduta do ora recorrente
, ao mesmo tempo em que argumenta a possível
desistência voluntária
, o que impediu a consumação do ilícito, tudo para objetivar a pronta desclassificação para o crime de lesão corporal, o pleito está fadado ao insucesso.

Em se tratando de decisão de pronúncia, há que ponderar ser decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta haver
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes de autoria ou participação
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

E assim o é pois, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e seu respectivo procedimento é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas, com previsão no art. 406 e seguintes, justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Por sua vez, cingindo a explanação aos aspectos da irresignação defensiva, qual seja, a
desclassificação
, sabe-se que consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado e ocorrerá nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta de
animus necandi
ou que a conduta apurada,
a toda evidência
, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.o, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Neste ponto, convém esclarecer, contudo, que
a decisão de desclassificação
exige um
juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo, impede a submissão do caso ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença, a quem compete a análise aprofundada e exauriente acerca do conjunto fático-probatório e, em última instância, do elemento subjetivo do agente, ou seja, do dolo ou não na sua conduta.

Dito de outra forma, o acolhimento do
pedido desclassificatório
formulado pelo ora recorrente
depende necessariamente da
demonstração
inequívoca
nos autos de que a conduta praticada configura outro delito que
não doloso
contra a vida
, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1128806/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 26/06/2015
e
TJMT – N.U 1018175-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, DJE 05/03/2020.

Com efeito, a
materialidade
da infração penal
está comprovada no boletim de ocorrência de ID 149171185 - Pág. 9/11, laudo pericial acompanhado do respectivo mapa topográfico para localização de lesões de ID 149171185 - Pág. 15/19, do termo de reconhecimento visto no ID 149171185 - Pág. 37, dos prontuários médicos acostados no ID 149171291 ao ID 149171294, além da prova oral colhida na delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a respaldar a pronúncia do acusado ao crivo dos senhores jurados, na medida em que, em juízo, o réu confessou a prática do ilícito, confirmando ter sido o autor do golpe de foice efetivado contra
a vítima.

Por sinal, nesse contexto se apresenta a insurgência recursal, notadamente quando cinge o contexto do ilícito envolvendo suposta contenda familiar, a qual, sob sua ótica, teria envolvido o momento em que a vítima
Everton
se muniu com um facão para acertá-lo, e por tal motivo teria desferido o mencionado golpe de foice contra o braço do ofendido, limitando-se a uma única percussão, tudo a justificar a
desclassificação para o tipo penal do art. 129, §3o do CP
.

Ocorre que, a despeito de tal versão, o cotejo perfunctório das provas angariadas ao caderno processual
não evidencia razões para o pronto acolhimento da almejada desclassificação
, porquanto a
dinâmica acerca da execução delitiva
, tal qual narrado na denúncia e descrito pela vítima e pela testemunha
Vilson Rodrigues dos Santos Reis
nas oportunidades em que foram ouvidas (ID 149171185 - Pág. 22/23 – 34/35 e ID 149171277), evidencia
a
possível existência de dolo na conduta atribuída ao recorrente.

Ambos são uníssonos em contextualizar o ilícito diante de uma discussão iniciada após repreensão feita por
Vilson
em relação à contribuição doméstica do réu
SÁVIO
e sua amásia
Lauriene,
ocasião em que o acusado teria prontamente se munido com uma arma branca, ao passo que
Vilson
se adiantou em buscar auxílio.

Nesse ínterim, o ofendido pontou em juízo que, mesmo clamando para que o réu não intentasse contra seu genitor,
SÁVIO
se aproximou com tamanha rapidez que apenas conseguiu levantar sua mão para se proteger, impedindo que o golpe lhe acertasse na cabeça, conquanto seu braço quase fosse decepado (ID 149171277).

Já neste primeiro momento convém destacar que a alegação defensiva de mero intento de lesionar a vítima, como forma de supostamente revidar as ofensas que diz ter sofrido, é possivelmente confrontada com o fato destas terem sido proferidas por indivíduo diverso e que já havia se ausentado do local.

Por sinal, o dolo ora questionado pela defesa pode ser aferível dos mencionados depoimentos diante da aparente desproporção e violência da ação do acusado, porquanto, em resposta às supostas ofensas verbais reiteradas pelo genitor da vítima, mas cuja extensão e gravidade da lesão provocada, a qual, embora tenha se restringido ao antebraço da vítima, aparentemente era direcionada a região vital [cabeça], resultou em perigo à sua vida e demandou a realização de procedimento cirúrgico para minimizar suas sequelas (ID 149171185 - Pág. 15).

As declarações prestadas pelos agentes públicos que atenderam a ocorrência igualmente contribuem no sentido da plausibilidade da versão acusatória, sendo certo que os investigadores
Rosangela Helena Stafforti

e
Augusto Mário Caxito Amaral
e os policiais
Nivaldo de Arruda Silva, Luiz Augusto Silva Magalhães
e
Fabio Vanini Miranda Santiago
, seja no sentido da autoria imputada ao ora recorrente, seja quanto a gravidade da lesão sofrida pela vítima, ou mesmo no contexto declinado pelos presentes no local do ilícito (ID

149171257).

Dessarte, a
contrario sensu
do proposto pela defesa, vislumbro haver substrato probatório suficiente a subsidiar a submissão do acusado a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri, uma vez que há
indicativos de autoria que pesam em seu desfavor, ao passo que nenhuma das teses defensivas se apresenta estreme de dúvidas.

Consigno que não se está a afirmar a culpa do recorrente, mas apenas, e com esteio nas provas produzidas, a concluir pela existência de
indícios

suficientes
, indicativos de que talvez seja o autor do crime de homicídio em questão, assim como,
as peculiaridades que envolveram o suposto
modus operandi
colocam em dúvida as teses defensivas de que o réu não pretendia matar o ofendido ou tenha, simplesmente, desistido voluntariamente do ilícito, e
corroboram a
possível presença de ânimo homicida na conduta que lhe é imputada
.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

E, no cenário
sub judice
, diante das provas até então produzidas,
a versão da defesa técnica
constitui apenas um
a das teses sustentadas no processo
, no bojo do qual preponderam provas incriminatórias em desfavor do acusado quanto ao real desígnio nutrido por ele quando do ilícito, evidenciando que o increpado aparentemente agiu imbuído de
animus necandi
.

Diante deste cenário, e sem mais delongas, certo de que a suposta desistência voluntária não se apresenta indene de dúvidas, e a alegação de ausência de
animus necandi
, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular, a esta
compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente,

mediante a sua íntima convicção,

ex vi STJ – REsp n. 1.840.262/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020
.

Com estas considerações,
mantenho a r. decisão de pronúncia
.

2.

Da almejada revogação da custódia preventiva:

Por fim, conquanto a i. Defesa sustente ser prescindível a manutenção da custódia cautelar do recorrente, à medida em que teriam desaparecido os motivos inicialmente ensejadores da constrição, evidencia-se dos autos que a atuação do magistrado
a quo
é escorreita e
não comporta qualquer reparo
.

Isso porque, ao que se depreende do r.
decisum
vergastado, a autoridade judiciária
manteve a prisão preventiva
do agente, referindo-se à permanência dos fundamentos justificadores da prisão cautelar, por sinal replicados na decisão são que indeferiu pleito liberatório (ID

149171219), consistentes, em síntese, na garantia da
ordem pública e da aplicação da lei penal
, considerando a aparente fuga do réu do distrito da culpa e os outros registros criminais ostentados pelo recorrente.

Com efeito, em sintonia com o julgado no
Habeas Corpus
n.o 1023427-94.2021.8.11.0000
por esta c. Terceira Câmara Criminal, sob minha Relatoria e impetrado em prol do ora recorrente antes da prolação da decisão de pronúncia (ID 149171224), cuja
ordem foi denegada
, cumpre reconhecer que os argumentos empregados mostram-se legítimos para manutenção da custódia do agente, à míngua de fatos novos que pudessem alterar positivamente o contexto processual vivenciado pelo acusado.

Destaca-se, por óbvio, o reconhecimento da plausibilidade da acusação com a confirmação da decisão de pronúncia, sem olvidar que a Corte Cidadã hodiernamente dispõe que
“(...)
inexiste ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar”.
(RHC n. 78.032/SP, Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 2/2/2017).

Do mesmo modo, ressai demonstrada a necessidade de se manter acautelada a
ordem pública
, por se trata de
crime de tentativa de homicídio qualificado
perpetrado com severa gravidade, em razão do
modus operandi
empregado pelo agente, que aparentemente agiu por motivo fútil; sem olvidar dos mencionados registros criminais ostentados pelo réu (ID 149171185 - Pág. 58), em aparente avanço para tipos penais mais gravosos, os quais, somados, defluem na pertinente incidência da cláusula
rebus sic stantibus
.

Logo,
a manutenção da prisão preventiva imposta ao recorrente ressai devidamente justificada e fundamentada
, não sendo desconstituída pelos argumentos defensivos, tampouco demonstrada a suficiência daquelas medidas menos gravosas do art. 319 do CPP, sequer pelos fictos predicados pessoais abonatórios, pois, quanto à temática, o
Enunciado Orientativo n.o 43
uniformizou a jurisprudência d
esta Corte de Justiça no sentido de que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Sendo assim, diante de tais circunstâncias, incabível conceder ao recorrente o direito de recorrer em liberdade.

3.

Conclusão:

Ante todo o exposto,
REJEITO

a preliminar de nulidade
suscitada pela defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
SAVIO PEREIRA DE SOUZA
mantendo incólume a

r. decisão de pronúncia, proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n.o 0010106-59.2019.8.11.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023